Tribunal: TJPA
Processo: 0002470-63.2017.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002470-63.2017.8.14.0027

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: IVRS COMERCIO LTDAME, IDA VANESSA SILVA DELGADO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ADMISSIBILIDADE. NOTA DE EMPENHO COMO PROVA ESCRITA HÁBIL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Prefeitura Municipal de Mãe do Rio contra sentença da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada por I.V.R.S. COMÉRCIO LTDA-ME, condenando a municipalidade ao pagamento de R$ 11.986,13, com base em nota fiscal e nota de empenho. A parte apelante sustenta a incompetência do juízo de origem e a ausência de prova escrita capaz de ensejar a ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública Municipal; (ii) estabelecer se a nota de empenho e os demais documentos juntados aos autos constituem prova escrita suficiente para a conversão do mandado inicial em título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme previsão expressa do art. 700, § 6º, do CPC/2015 e entendimento consolidado na Súmula 339 do STJ.

4.
A nota de empenho emitida pela Administração Pública, acompanhada de nota fiscal, constitui prova escrita idônea para embasar a ação monitória, mesmo que não possua força executiva stricto sensu.

5.
A conversão do mandado inicial em mandado executivo é possível quando rejeitados os embargos monitórios, nos termos do art. 701 do CPC, sem prejuízo da Fazenda Pública, desde que não se trate de hipótese de reexame necessário, o que se verifica quando o valor da condenação for inferior a 100 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC/2015.

6.
A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e refuta todos os argumentos trazidos pela municipalidade, inexistindo vício ou nulidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É admissível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 700, § 6º, do CPC/2015 e da Súmula 339 do STJ.

2.
A nota de empenho acompanhada de nota fiscal constitui prova escrita hábil a instruir a ação monitória, mesmo sem força executiva plena.

3.
Rejeitados os embargos monitórios, admite-se a conversão do mandado inicial em título executivo, ainda que contra a Fazenda Pública, quando não houver exigência de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I; 496, § 3º, III; 700, § 6º; 701, § 4º; 702; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 339.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0002470-63.2017.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

APELADO: I.V.R.S. COMÉRCIO LTDA-ME.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
Prefeitura Municipal de Mãe do Rio,
em face da sentença prolatada, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da Ação Monitória, que lhe moveu
I.V.R.S. COMÉRCIO LTDA-ME.

A
sentença
impugnada (ID 21121757) julgou a demanda nos seguintes termos:

“(...)

JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios opostos pela ré-embargante e JULGO PROCEDENTE a demanda monitória proposta pela autora-embargada
, com fundamento no art. 487, I, do CPC e, em consequência, converto o mandado inicial em mandado executivo, ficando a requerida condenada ao pagamento da quantia de R$ 11.986,13 (onze mil, novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos), conforme a última atualização do valor devido (fls, 174 – PJE).

Prejudicado o pleito de suspensão do mandado inicial.

Condeno a ré-embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, tudo com fundamento no art. 702 e 85, § 2º, ambos do CPC.”

Inconformada com a decisão, a Prefeitura de Mãe do Rio interpôs o presente recurso de Apelação (ID 21121758), sustentando a necessidade de observância das prerrogativas da Fazenda Pública nas ações monitórias, a exigência de remessa necessária e a impossibilidade de conversão do mandado monitório em título executivo, diante da ausência de título executivo judicial.

A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer justificando sua abstenção de intervir na demanda como fiscal da Lei (ID 22409705).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Consigno, de início, que o caso em tela, condenação contra a Fazenda Pública Municipal,
não enseja reexame necessário
, isso porque o CPC de 2015 – art.496, §3º, III- preconiza a não obrigatoriedade ao duplo grau de jurisdição quando a condenação, de valor certo e líquido, for inferior a 100 salários-mínimos, que é a hipótese dos autos, onde a sentença condenou em R$ 11.986,13 (onze mil, novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos).

"Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público
.

(grifo nosso)"

Afastadas, portanto, as imposições decorrentes do reexame necessário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto.

A insurgência recursal não merece prosperar.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública e da consequente conversão do mandado inicial em executivo após a rejeição de embargos monitórios.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos o fornecimento de materiais pela empresa autora, com emissão de nota fiscal e subscrição da nota de empenho pela Administração, fatos que não foram infirmados por provas em contrário. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nota de empenho consubstancia prova escrita hábil à propositura da ação monitória, ainda que destituída de força executiva stricto sensu.

Quanto à alegada impossibilidade jurídica da ação monitória em face da Fazenda Pública, é pacífico o entendimento de sua admissibilidade, conforme cristalizado na Súmula 339 do STJ:

“É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.”

Com efeito, o artigo 700, §6º, do CPC de 2015 reforça expressamente essa possibilidade. A peculiaridade do procedimento, no que tange à Fazenda, reside na incidência da remessa necessária (art. 701, §4º, CPC), o que, no caso, não impede a procedência da ação nem a conversão do mandado inicial em executivo, tampouco constitui óbice ao julgamento de improcedência dos embargos monitórios, como feito na sentença.

Os fundamentos expendidos pela municipalidade apelante reiteram argumentos já enfrentados e refutados em primeiro grau, não se desincumbindo de demonstrar qualquer nulidade ou erro material na decisão vergastada. A sentença se encontra devidamente fundamentada, apreciando os pontos relevantes da controvérsia à luz do ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de MÃE DO RIO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/04/2025